Tribunal: TJDFT
Processo: 0721460-61.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0721460-61.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CATTIS MEDICAL - COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI APELADO: DMS SERVICOS HOSPITALARES LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto por DMS SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA contra a sentença Id 46701820 que julgou procedente a pretensão deduzida na ação monitória originária para declarar constituído o título executivo judicial, no valor de R$ 16.225,50 (dezesseis mil, duzentos e vinte e cinco reais e cinquenta centavos). Diante da sucumbência, a devedora apelante foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da obrigação constituída no título judicial. Preparo regular (Id 46701824). Contrarrazões no Id 46701827, com preliminar de ausência de memória de cálculo. Brevemente relatado. Decido. Da detida análise dos autos, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, uma vez que se encontra intempestivo. Sabe-se que a tempestividade é requisito indispensável para a admissibilidade dos recursos, devendo o recorrente obedecer ao prazo estabelecido na norma para sua interposição, sob pena de negativa de seguimento. Por oportuno, relembre-se ser realizada a intimação eletrônica na data da publicação no DJe ou, ainda, da data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação, nos termos do Provimento no 12, de 17 de agosto de 2017. Transcrevo: “Art. 60. Será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do artigo 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação.” (gn) Da detida análise dos autos de origem, verifica-se que a sentença recorrida foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico em 30/03/2023, quinta-feira (Id 154434753), considerada publicada, portanto, no dia útil seguinte, 31/03/2023, sexta-feira, iniciando-se a contagem dos prazos no dia útil posterior, qual seja, 03/04/2023, segunda-feira (art. 4o, §§3o e 4o, da Lei no 11.419/2006). Dessa forma, considerando-se o prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis, este findou-se, portanto, em 27/04/2023, já consideradas as suspensões decorrentes dos feriados da semana santa, de 05 a 09 de abril (art. 60, § 3o, I, Lei 11.697/08), e do dia 21/04/2023 (art. 1o da Lei n. 662/1949). Tendo sido interposto o recurso apenas em 03/05/2023 (Id 46701822), mostra-se evidente sua intempestividade. Insta ressaltar que, não obstante a ciência via sistema PJE tenha sido realizada somente em 10/04/2023, prevalece, na espécie, a intimação via DJE, a teor do art. 4, §2o, da Lei no 11.419/2006. Até porque, como já pontuado, foi o momento em que o patrono da apelante teve inequívoca ciência do teor da sentença, deflagrando assim o prazo recursal. A propósito, o STJ tem perfilhado o mesmo entendimento: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DA PUBLICAÇÃO PELO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Ocorrendo a intimação eletrônica e a publicação da decisão no diário oficial, prevalece esta última, uma vez que, nos termos da legislação citada, a publicação em Diário de Justiça eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial para quaisquer efeitos legais. Precedentes. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1633320/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020)(g.n) “AGRAVO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO § 3o DO ART. 5o DA LEI N. 11.419/2016. NÃO OCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO REALIZADA VIA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. PREVALÊNCIA DESTA. RECURSO INTEMPESTIVO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. No presente caso, embora o recorrente queira fazer crer que a sua intimação ocorreu por meio eletrônico em plataforma própria, nos termos do art. 5o da Lei n. 11.419/2006, verifica-se, na realidade, que a mencionada intimação foi realizada mediante publicação no diário de justiça eletrônico. Incidência do disposto no art. 272 do Código de Processo Civil. 2. Havendo publicação no diário eletrônico, torna-se irrelevante o fato de ter ocorrido a intimação eletrônica, não podendo que se cogitar de descumprimento do disposto no § 3o do art. 5o da Lei n. 11.419/2016, na medida em que a publicação no DJe prevalece sobre os demais meios previstos de comunicação. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1521267/CE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 17/06/2020)(g.n) Em idêntica direção também já decidiu esta Corte: “AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÃO. PUBLICAÇÃO POR DJE E CIÊNCIA VIA PJE. TERMO INICIAL PARA CONTAGEM DO PRAZO DE 15 DIAS. PREVALÊNCIA DA DATA DA PUBLICAÇÃO. ART. 60 DO PROVIMENTO 12 DO TJDFT. DECISÃO MANTIDA. 1. A intimação por meio eletrônico dos litigantes cadastrados, em tese, dispensa a publicação no Diário de Justiça, considerando-se realizada no dia da consulta eletrônica, nos termos dos artigos 2o e 5o, § 1o, ambos, da Lei no 11.419/2006. 2. Na hipótese de duplicidade de intimação, via publicação por DJE e ciência inequívoca, prevalece a data da publicação via DJe, exceto quando a ciência ocorrer antes da publicação. Art. 60 do Provimento n. 12 do TJDFT. 3. No caso, a publicação da intimação ocorreu antes da ciência inequívoca do agravante, sendo o termo inicial para contagem do prazo recursal da data da publicação. 3. Intempestivo o recurso apresentado fora do prazo recursal, sendo o apelo, portanto, manifestamente inadmissível, conforme o disposto no art. 932, III, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido.” (Acórdão 1253255, 07368683420188070001, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 12/6/2020).(g.n) Nesse contexto, dispõe o art. 932, inciso III, do CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” Destaque-se que na data do encerramento do prazo não há registro de ocorrência de suspensão ou interrupção dos prazos processuais, conforme consulta ao sítio deste Tribunal: https://pje-indisponibilidade.tjdft.jus.br/, tampouco a parte está cadastrada como parceiro para expedição eletrônica: https://pje-parceiro-expedicao-eletronica.tjdft.jus.br/. A par dessas questões, não tendo a apelante interposto o recurso no prazo legal, restou ausente um dos requisitos de admissibilidade, qual seja, a tempestividade. Logo, inadmissível a apelação intempestiva. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso. Ato contínuo, majoro os honorários advocatícios a que foi condenada a apelante em 2%, com fulcro no §11 do art. 85 do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 22 de maio de 2023. ANA CANTARINO Relatora